Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. CANCELAMENTO DE VIAGEM. REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos pela Recorrente condenando a Recorrida a pagar-lhe o valor de R$ 424,28 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito reais) a título de danos materiais.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem de ônibus para o Rio de Janeiro com a finalidade de ir ao Rock in Rio, que posteriormente o local de embarque e o horário de partida foram alterados, que faltando menos de um mês para o embarque a viagem foi cancelada e que não lhe foi oferecida a possibilidade de remarcação, apenas reembolso.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 54235407).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o cancelamento da viagem lhe causou dano moral e que seria dispensável a sua prova por se tratar de dano in re ipsa. Requer a reforma da sentença para a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

6. Em contrarrazões, a Recorrida aduz que agiu de acordo com os termos e condições de uso do serviço e que não houve situação fática ensejadora de dano moral. Requer a manutenção da sentença ou a fixação de valor razoável.

7. A situação narrada pela Recorrente não configura ofensa aos direitos da personalidade, pois, a despeito do cancelamento da viagem e do dano material, o qual foi devidamente reparado na sentença proferida na origem, houve tempo hábil para a compra de nova passagem e manutenção do compromisso programado, o que denota que a falha na prestação do serviço da Recorrida não gerou danos superiores a um mero aborrecimento.

8. Além disso, ao contrário do que foi pela Recorrente sustentado, a hipótese não é de dano moral presumido, aplicando-se a regra geral da necessidade de demonstração da ocorrência do dano extrapatrimonial. Portanto, acertada a conclusão do juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.